Tribunal: TJDFT
Processo: 0735787-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735787-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER FRANCA BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte autora contra a decisão de suspensão do curso processual até o julgamento do agravo de instrumento da parte ré que discutiria a inexigibilidade do título, em cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: Considerando que no AGI informado o Distrito Federal discute a inexigibilidade do título, "ad cautelam", aguarde-se o seu julgamento. (...) Argumenta a parte agravante (autora) que: (a) o efeito suspensivo na ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000 foi negado; (b) também foi negado o efeito suspensivo no agravo de instrumento contra a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença neste processo; (c) nessas condições o e. Juízo de origem não teria competência para atribuir o efeito suspensivo; (d) não subsistiriam motivos para fundamentar a suspensão do curso processual. Pede a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (id 75603308). É o relatório. Recurso admissível (CPC, art. 1.017). Sem pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela. Intime-se a parte agravada para resposta no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator